Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-10.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto simples cometido durante o repouso noturno. Subtração de objetos de uma loja de informática, tendo a ré sido surpreendida em poder dos bens enquanto fugia do local. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e policial militar ouvidos em juízo. Consumação delitiva comprovada. Condenação e cálculo de

Ementa:
Apelação. Furto simples cometido durante o repouso noturno. Subtração de objetos de uma loja de informática, tendo a ré sido surpreendida em poder dos bens enquanto fugia do local. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e policial militar ouvidos em juízo. Consumação delitiva comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Ré primária e de bons antecedentes à época dos fatos. Básica fixada no piso. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500346-10.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VIVIANE CRISTINA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por VIVIANE CRISTINA RODRIGUES, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Viviane Cristina Rodrigues
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.642
Apelação. Furto simples cometido durante o repouso noturno.
Subtração de objetos de uma loja de informática, tendo a ré sido
surpreendida em poder dos bens enquanto fugia do local.
Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e
policial
militar
ouvidos
em
juízo.
Consumação
delitiva
comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Ré primária
e de bons antecedentes à época dos fatos. Básica fixada no piso.
Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por
duas penas alternativas. Apelo defensivo não provido.
Pela sentença de fls. 209/219, proferida em 5
de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Roberto
Sylla, da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente,
VIVIANE CRISTINA RODRIGUES foi condenado às penas de 1 ano e
4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14
dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, dando-a como incursa no
art. 155, caput e § 1o, do Código Penal.
Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583 -Voto no
3
discorrendo, em síntese, sobre a ausência de elementos suficientes
de prova para a sua condenação. Subsidiariamente, requereu o
afastamento da majorante inerente ao repouso noturno, já que a
subtração ocorreu no interior de estabelecimento comercial, sem
qualquer pessoa dormindo no local (fls. 234/242).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 246/249) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 262/269).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento
Segundo descreve a denúncia, no dia 25 de
abril de 2019, por volta de 3h00, na loja de informática “Fênix”,
localizada na Rua Siqueira Campos, no 735, Centro, na cidade de
Presidente Prudente, a ré Viviane, durante o repouso noturno,
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 2 aparelhos
celulares Moto G, da marca Motorola; 1 escapulário de metal; 1
voltímetro da marca MTX; 1 placa mãe P8; 1 caixa de som 2100; 1
roteador TPLINK com oito antenas avulsas; 2 relógios de pulso de
metal; 2 capas de máquina portátil; e o valor em espécie de R$ 79,00,
bens que se encontravam no interior do estabelecimento comercial
em questão, de propriedade da vítima Alexandre, e avaliados no valor
total de R$ 2.569,00 (fls. 11/12).
Após
o
regular
trâmite
processual,
o
magistrado a quo houve por bem condenar a ré como incursa nas
penas do crime de furto simples, com a causa de aumento referente
ao repouso noturno, dando azo à interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583 -Voto no
4
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls.
7/10), auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 11/12), auto de
entrega (fls. 15/16) e pela prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Em juízo, a vítima declarou que não estava
presente no momento dos fatos, pois o furto ocorreu no período da
madrugada em sua loja de informática. Contudo, foi comunicado pela
polícia militar acerca do crime, tendo sabido que a ré havia sido
surpreendida ao sair do estabelecimento em poder dos objetos em
questão.
Já a testemunha Cícero, policial militar, narrou
os fatos em conformidade com a denúncia, dizendo ter sido acionado
para a apuração de uma ocorrência de furto a um estabelecimento
comercial durante a madrugada. Ao chegar ao local indicado,
juntamente com seu companheiro de farda, visualizou a acusada
Viviane fugindo em poder dos bens subtraídos, sendo que parte dos
objetos caiu na rua durante a fuga. Após a abordagem, a ré confessou
a prática do furto, sendo que na revista pessoal os policiais ainda
encontraram outros objetos furtados e dinheiro em espécie, os quais
foram reconhecidos pela vítima posteriormente.
A ré, devidamente intimada, deixou de
comparecer à audiência para o interrogatório judicial.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto qualificado por parte da acusada, tendo em
vista o farto conjunto probatório documental e oral, como bem
apontado na sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583 -Voto no
5
Saliente-se,
nesse
ponto,
o
fato
de
a
testemunha Cícero, policial militar, ter visto a ré Viviane no momento
em que fugia do local do crime em poder dos bens subtraídos, tendo
sido perseguida e presa em flagrante delito.
O crime restou consumado, tendo havido a
inversão da posse do bem em favor dos furtadores, o qual sequer foi
recuperado pela vítima.
Também restou comprovado que o delito foi
praticado durante o repouso noturno, no período da madrugada,
conforme se extrai dos elementos de prova documental e oral,
tornando de rigor a incidência da causa de aumento prevista no art.
155, § 1o, do Código Penal, conforme bem delineado na sentença
guerreada.
Saliente-se, ao contrário do alegado pela
defesa, ser irrelevante o fato de a vítima estar no local dormindo no
momento da execução do delito, pois a causa de aumento tem por
objetivo apenar de modo mais severo o agente que comete o furto
durante o período do dia de menor vigilância, sem a incidência de luz
natural do sol e com um menor número de pessoas pela região do
crime.
Assim vimos entendendo:
A vigilância tende a ser naturalmente dificultada
quando a luz do dia é substituída pelas luzes
artificiais da urbe, de modo que o objetivo do
legislador foi justamente agravar a pena
daquele que se utilizada desse período para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583 -Voto no
6
praticar o delito contra o patrimônio.1
Em igual sentido, o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
Para a configuração da circunstância majorante
do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que
a conduta delitiva tenha sido praticada durante
o repouso noturno, dada a maior precariedade
da vigilância e da defesa do patrimônio durante
tal período, e, por consectário, a maior
probabilidade
de
êxito
na
empreitada
criminosa, sendo irrelevante o fato de as
vítimas não estarem dormindo no momento do
crime. Precedentes. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 882.249-ES, 5a Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2016, v.u.)
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação da apelante.
O cálculo da pena não comporta alteração.
Na primeira fase do cálculo, fica mantida a
fixação da básica no patamar mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração na espécie.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18aed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 966-967

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-10.2019.8.26.0583 -Voto no
7
Na terceira fase, diante da majorante do
repouso noturno, a reprimenda deve ser exasperada na fração fixa de
1/3, culminando na pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e
13 dias-multa.
Diante da primariedade da agente e da
quantidade de pena, o regime prisional inicial insta ser o aberto, sendo
o caso, ainda, de substituição da reprimenda corporal por penas
alternativas, nos moldes estabelecidos na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por VIVIANE CRISTINA
RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator